Tribunal: TCU
Processo: 020.739/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria Operacional que objetivou avaliar a adequação da formulação e da operacionalização da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, com escopo na formação inicial de professores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional para avaliação da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, sob o ponto de vista dos programas e das ações a cargo do Ministério da Educação (MEC) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) voltadas à formação inicial de professores da educação básica, bem como dos procedimentos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) quanto à avaliação dos aspectos relativos à prática docente nesses cursos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, na oferta de vagas em cursos de formação inicial de professores, relacionados aos programas Parfor e UAB, bem como em relação à oferta de bolsas de iniciação à docência dos programas Pibid e Residência Pedagógica, de forma coordenada com o Ministério da Educação, observe as diretrizes da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, em especial a oferta de vagas com base em identificação da necessidade das redes e dos sistemas de ensino por formação inicial dos profissionais da educação básica, assegurando a oferta em quantidade e nas localidades necessárias, com fundamento no art. 3o, inciso III, do Decreto 8.752/2016, e no art. 2o do Anexo do Decreto 11.238/2022; 9.2. recomendar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que implemente medidas cabíveis no sentido de induzir a oferta de cursos de formação inicial de professores da educação básica na modalidade presencial, em respeito ao art. 62 da LDB, em estados e municípios com maior necessidade, considerando a atuação tanto junto à rede pública quanto à privada, de forma exemplificativa: 9.2.1. implementação de instrumentos para monitorar e avaliar a expansão da modalidade EaD nos cursos de formação inicial de professores nos diversos segmentos ofertantes, bem como os riscos e as consequências dessa expansão; 9.2.2. estabelecimento de mecanismos de coordenação entre as diversas secretarias cuja atuação se relacione com a oferta de cursos FIP, para que promova, da forma mais adequada e oportuna, a convergência de programas, ações e medidas que possam contribuir para a indução da oferta presencial nesses cursos; 9.2.3. articulação junto à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a fim de induzir o cumprimento da meta estabelecida no art. 8o da Lei 11.892/2008, com atenção à oferta de formação inicial em cursos de licenciatura, e considerando a priorização da modalidade presencial na medida do possível; 9.2.4. utilização dos programas de expansão do acesso ao ensino superior na rede privada, Fies e Prouni, como indutores para a expansão da modalidade presencial dos cursos FIP. 9.3. recomendar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que implemente medidas cabíveis no sentido de adequar os normativos dos processos de regulação e avaliação dos cursos de formação inicial de professores, visando à plena implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais relativas à formação desses profissionais e considerando as exigências postas pelo art. 15 do Decreto 8.752/2016, em especial, acerca do estágio supervisionado, de forma exemplificativa: 9.3.1. inclusão nos processos decisórios de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de formação inicial de professores, como condição necessária para concessão do ato autorizativo a obtenção de conceito maior ou igual a três nos indicadores relativos ao estágio supervisionado; 9.3.2. estabelecimento de normativo que torne obrigatória a visita in loco para os cursos de formação inicial de professores nos processos autorização e renovação de reconhecimento, a exemplo dos cursos previstos no anexo II da Portaria-MEC 20/2017. 9.4. recomendar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, e, considerando o disposto no art. 1o, §3o, no art. 3o, inciso VIII, e no art. 15, todos do Decreto 8.752/2016 e na estratégia 15.7 do Plano Nacional de Educação, que implemente medidas para garantir que os indicadores reflitam a qualidade e a importância do estágio supervisionado e das práticas pedagógicas, em respeito ao disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais, relativas aos cursos de formação de professores, considerando atuação em frentes diversas, de forma exemplificativa: 9.4.1. criação de dimensão específica, separada das três já existentes, para os cursos de licenciatura; 9.4.2. estabelecimento de peso relativo a essa dimensão correspondente à importância desses fatores, atribuída em lei, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, na média ponderada utilizada para o cálculo do Conceito de Curso (CC) desses cursos. 9.5. arquivar os presentes autos.